Tribunal: STF
Processo: HC 258538
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Keroly Larissa Araújo Santos impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado para cassar acórdão desfavorável à recorrente, condenada por tráfico de drogas, com base no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. 



    2. A defesa alegou nulidade da prova inicial por violação de domicílio, buscando o desentranhamento dos autos e a absolvição da recorrente. 



    3. No agravo regimental, a recorrente reiterou os mesmos fundamentos utilizados na impetração do habeas corpus. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental deve ser conhecido quando a recorrente não apresenta novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado. 



    5. Outra questão é saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, em face de acórdão condenatório, na ausência de flagrante ilegalidade. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    6. A jurisprudência pacífica desta Corte estabelece que, na ausência de novos argumentos, o recurso não deve ser conhecido, conforme a Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça. 



    7. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. 



    8. A inviolabilidade domiciliar foi mitigada pela situação de flagrante delito, caracterizada pela natureza permanente do crime de tráfico de drogas. 



    9. Os relatos dos policiais, considerados servidores públicos no exercício da função, possuem presunção de veracidade, não infirmada por prova em sentido contrário. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    10. Agravo regimental não conhecido. 



    Tese de julgamento: "1. O agravo regimental não deve ser conhecido na ausência de novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado. 2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 3. A inviolabilidade domiciliar pode ser mitigada em situações de flagrante delito, especialmente em crimes de natureza permanente".



    (HC 950.528, ministro Messod Azulay Neto)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a declaração de nulidade das provas obtidas em razão de suposta violação de domicílio.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, em consulta ao sitio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Sergipe (Apelação Criminal n. 202400344230), constatei que a condenação imposta a paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração (desde 07/11/2024).



    O Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. 



    Destaco, desse modo, o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no ponto em que rebate a alegada violação de domicílio (grifei):



    Na decisão de fls. 240-243, expus os fundamentos restantes da denegação da ordem, os quais incorporo como razões de decidir neste voto:



    [...] Segundo consta dos autos, policiais civis estavam realizando diligências de rotina, quando foram informados por um menor, encontrado com papelotes de maconha no bolso, que a acusada foi a responsável por lhe vender as drogas e em abordagem feita pelos policiais, a ré reconheceu possuir drogas em sua residência, levando os policiais até o imóvel, momento em que encontraram no interior do guarda-roupa, dentro de uma caixa de madeira fechada com cadeado, 03 (três) tablets de maconha prensada, pesando 773 gramas, 09 (nove) papelotes de maconha, pesando 36 gramas, prontos para a venda, 01 (uma) bolsa plástica contendo 16 gramas de cocaína, R$ 400,00 (quatrocentos reais) em dinheiro dividido em notas de pequeno valor, R$ 180,00 (cento e oitenta reais) em moedas, 01 (um) rolo de papel alumínio, 01 (uma) balança de precisão, marca Águia Urso, cor prata, bem assim localizaram na casa 01 (uma) moto, placa OEK-2948, sem documentação.” A partir da narrativa transcrita é possível observar que o ingresso domiciliar teve gênese na palavra de um menor de idade que afirmou ter comprado drogas da paciente, o que levou os policiais, diante da fundada suspeita existente e, observada a norma constante no art. 240, §2º do CPP, a realizarem a abordagem e a busca pessoal, que por sua vez confessou ter drogas em sua residência. Neste contexto, é importante rememorar que o delito de tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito” possui natureza permanente, o que caracteriza situação flagrancial apta a mitigar a garantia da inviolabilidade domiciliar.



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), concluiu que nos crimes de natureza permanente — tráfico ilícito de entorpecentes, no caso —, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões justificadas a posteriori. Confira-se:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial ‘a posteriori’. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial ‘a posteriori’ decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (grifei) 



    Não vislumbro, desse modo, a ocorrência de ilegalidade na apreensão das drogas realizada no domicílio da ora paciente, eis que fundamentada na presença do requisito da justa causa, bem como tratando-se de crime permanente. 



    Nesse viés, o acórdão impugnado ajusta-se ao entendimento firmado por essa Suprema Corte no julgamento proferido em sede de repercussão geral anteriormente referido. Nesse mesmo sentido:



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 4. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida. Por ocasião do exame do RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.



    (HC 180.288 AgR, ministro Gilmar Mendes - grifei) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ARTIGO 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280. RE 603.616- -AgR/RO. POSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    [...]



    II – Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito.



    III – Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280.



    [...]



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 168.038 AgRg, ministro Ricardo Lewandowski – grifei) 



    Observo, ademais, que para divergir do acórdão ora impugnado e acolher a tese defensiva —invasão domiciliar sem fundada suspeita — , seria indispensável o reexame do todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin):



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE  ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello - grifei) 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de julho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente